Tribunal: TJBA
Processo: 8000875-64.2023.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000875-64.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MAURY DE JESUS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL, VALENTINA SILVA SOUZA DIAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121,

§ 2°, INCISO IV, D
O CÓDIGO PENAL.
PRONÚNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADOS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA.
IMPOSSIBILIDADE. IMPERIOSA SUBMISSÃO DO ACUSADO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. C
OMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI.

- A decisão de pronúncia constitui julgamento de admissibilidade, exigindo apenas prova da materialidade e pedindo suficientes de autoria ou participação, conforme art. 413 do Código de Processo Penal.

- In
casu
, os elementos constantes nos autos, incluindo depoimentos de testemunhas, comprovam a materialidade e indicam
autoria do
delito de homicídio
.

- Havendo elementos probatórios, seguros quanto à materialidade delitiva e compromissos consistentes de autoria, deverão ser mantidas a submissão do caso ao Tribunal do Júri, em respeito à competência constitucional prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal.

- A decisão de pronúncia, orientada pelo princípio do "in dubio pro
societate
", não exige certeza plena, mas sim indícios suficientes, remetendo ao Tribunal do Júri a apreciação detalhada do mérito da causa.

- A decisão de pronúncia não se submete ao disposto no art. 155 do CPP, sendo a apreciação aprofundada das provas reservadas ao Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento
.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito

nº.

8000875-64.2023.8.05.0080
, do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA
,
sendo Recorrente
,

MAURY DE JESUS SANTOS SILVA,
e
Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.

03.D